Tribunal: TCU
Processo: 014.283/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria operacional no processo de recurso administrativo previdenciário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional no processo de recurso administrativo previdenciário, em que atuam o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS) e a Subsecretaria de Perícia Médica Federal (SPMF); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso IV, da Constituição Federal; no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992; art. 250 inciso III do Regimento Interno/TCU; e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. recomendar ao Ministério do Trabalho e Previdência e ao Instituto Nacional do Seguro Social que adotem medidas para: 9.1.1. uniformizar o entendimento entre o Conselho de Recursos da Previdência Social e o Instituto Nacional do Seguro Social quando se tratar de jurisprudência já pacificada no âmbito do Conselho, reduzindo a demanda de recursos, a exemplo da Súmula Vinculante estabelecida no art. 103-A da Constituição Federal de 1988; 9.1.2. facilitar o acesso dos conselheiros às informações necessárias para a análise conclusiva do recurso, minimizando o tempo gasto com saneamento dos autos, a exemplo de treinamentos que promovam o uso mais intensivo do sistema SAT Central, integração deste com o sistema e-SisRec, entre outras medidas cabíveis, de acordo com o princípio da eficiência; 9.1.3. aumentar o nível de transparência aos cidadãos e demais partes interessadas sobre a fila de recursos, disponibilizando por meio de site oficial ou outra via, por exemplo, informações sobre tempo de espera e evolução do estoque de processos, de acordo com o art. 6o, I, da Lei 12.527/2011 e o art. 4o, IX, do Decreto 9.203/2017; 9.1.4. aumentar o nível de automatização das atividades do Instituto Nacional do Seguro Social e do Conselho de Recursos da Previdência Social, de forma a dar mais eficiência à análise dos documentos que compõem o recurso administrativo, ao processo decisório e à comparação das teses envolvidas com a jurisprudência do Conselho de Recursos e do Poder Judiciário e a própria legislação previdenciária; 9.2. recomendar ao Instituto Nacional do Seguro Social que: 9.2.1. adote medidas preventivas adicionais, além da capacitação de servidores, para reduzir a elevada quantidade de indeferimentos indevidos, de acordo com a sua obrigação de proteger os direitos dos requerentes e o princípio da eficiência; 9.2.2. disponibilize, nas comunicações aos cidadãos de indeferimento no processo de reconhecimento inicial do direito, acesso a informações mais claras e detalhadas sobre a análise que motivou a decisão, de acordo com a Lei 9.784/1999, art. 50, I e V; 9.2.3. adote medidas para reduzir o elevado estoque de processos pendentes de cumprimento de acórdão, de acordo com o art. 549, § 1o, da IN 77/2015 do INSS; 9.3. recomendar ao Ministério do Trabalho e Previdência que adote medidas para: 9.3.1. promover a melhoria da produtividade dos conselheiros representantes de governo ativos, em termos de processos relatados, de acordo com o princípio da eficiência; 9.3.2. monitorar sistematicamente a qualidade do trabalho dos conselheiros e das decisões dos órgãos julgadores do CRPS, de acordo com o estabelecido no art. 9o do RI/CRPS; 9.3.3. tornar a jurisprudência do CRPS acessível ao público externo e interno, de acordo com o previsto no art. 6o, I, da Lei 12.527/2011 e no art. 5o, LV, da Constituição Federal de 1988. 9.4. orientar a Secretaria Geral de Controle Externo que monitore as recomendações expedidas nestes autos.